Tribunal: STF
Processo: RE 405751
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS
(2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO PRIMEIRO
RECURSO - LEI Nº 11.722/95, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
INCONSTITUCIONALIDADE - TRANSGRESSÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA
 IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DO DIREITO ADQUIRIDO -
PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
RECURSO IMPROVIDO.
O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA
SINGULARIDADE DOS RECURSOS.
- O princípio da unirrecorribilidade,
 ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição,
contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito
ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de
conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma
decisão. Doutrina.
A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, QUANDO TRANSGREDIDA PELO LEGISLADOR
 COMUM, É OPONÍVEL AO PODER PÚBLICO PELO AGENTE ESTATAL POR ELA
AMPARADO.
- A Lei nº 11.722/95, do Município de São Paulo, ao
fazer retroagir os seus efeitos a 1º/02/95, transgrediu,
frontalmente, a garantia da irredutibilidade de vencimentos,
inscrita na Constituição da República (art. 37, XV), incidindo,
desse modo, em inconstitucionalidade material.
O postulado da
irredutibilidade de vencimentos - que traduz modalidade qualificada
e específica da garantia constitucional do direito adquirido - não
autoriza, por incompatível, a subsistência de cláusula legislativa
impregnada de retroatividade injusta. Precedentes.